Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0000150-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA RECORRIDOS: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso em sentido interposto pelo querelante contra a decisão de ID 40134770. As razões recursais foram apresentadas no ID 40134777. Contrarrazões dos querelados no ID 40134785 e do Ministério Público no ID 40134792. Em sede juízo de retratação a autoridade judiciária manteve a decisão recorrida (ID 40134794). 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator